Tribunal: STF
Processo: HC 227846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usura. Pedido de desmembramento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento” (RHC 211.984-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Precedentes.



    2. Hipótese em que “ao menos neste momento processual, o desmembramento do feito apresentaria graves prejuízos para prestação jurisdicional, considerando a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.